Tribunal: TJSP
Processo: 2259801-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Ausência dos requisitos legais que permitissem a alteração da decisão agravada – Alegações deduzidas pela agravante nesta sede que, por ora, não trazem fundamentos aptos a modificar o entendimento adotado – Decisão mantida – Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2259801-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA., EDITORA BRASIL 21 LTDA.,
DOMINGO CECILIO AZULGARAY (ESPÓLIO) e CATIA ALZUGARAY, é agravado
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259801-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38225
AGRAVO REGIMENTAL No 2259801-62.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. E OUTROS
AGVDO. : MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A
INTERESSADO: ALVAREZ E MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
ADMINISTRADORA JUDICIAL
AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra decisão que
não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento
Ausência dos requisitos legais que permitissem a alteração da
decisão agravada Alegações deduzidas pela agravante nesta
sede que, por ora, não trazem fundamentos aptos a modificar o
entendimento adotado Decisão mantida Regimental não
provido.
Trata-se de agravo regimental interposto por Três Comércio de
Publicações Ltda. e Outros contra a r. decisão que não concedeu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte agravante.
Pretende
a
parte
agravante
a
reapreciação
e/ou
reconsideração da r. decisão, sob o argumento de que está evidente o
periculum in mora, já que a parte agravada vem adotando diversas medidas
constritivas em face dos agravantes, não sendo, contudo, parte legítima para
figurar no polo ativo da execução. Argumentam que a cédula de crédito
bancário foi transferida, através de instrumento particular de cessão fiduciária
de direitos creditórios em garantia e outras avenças, celebrado em 11/10/2012,
para o Gama Fundo de Investimentos Multimercado Crédito Privado (Fundo
Gama). Ainda, alegam que o STJ já reconheceu a validade do negócio
fiduciário celebrado pelo Banco BVA e o Fundo Gama, através de decisão que
externou a inexistência de qualquer mácula na constituição do negócio
fiduciário. Afirmam, assim, que, por decorrência do inadimplemento do devedor
fiduciante, o crédito cedido fiduciariamente foi consolidado em favor do credor
fiduciário (Fundo Gama), de sorte que a legitimidade material e processual
para exigir dos sacados e garantidores (agravantes) o pagamento do débito
passou a ser exclusivamente do Fundo. Alegam, ademais, que no instrumento
particular de cessão fiduciária acima mencionado, há disposição no sentido de
que “na hipótese de falência do Banco BVA, ao credor fiduciário recairia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259801-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
exclusiva legitimidade para recebimento dos direitos creditórios previstos na
Cédula de Crédito Bancário (vide cláusula 3.1., item b e c do referido
instrumento), inclusive, corroborado pela expressa determinação contida no
parágrafo único do art. 20 da Lei 9.514/97”. Por fim, dizem que, como a
celebração do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios em Garantia e Outras Avenças ocorreu em 11/10/2012 e a falência
em 12/09/2014, ao passo que a distribuição da presente ação executiva se deu
em 21/07/2016, denota-se que, à época da distribuição da demanda, a Massa
Falida do Banco BVA já não detinha legitimidade ad causam.
3. Com efeito, o inciso I, do art. 1.019 do CPC prevê que o
Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal, por
sua vez, indica que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por
decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso”.
Destaque-se que tal redação não difere do artigo 300 do
Código de Processo Civil, que menciona as hipóteses em que a tutela de
urgência será concedida, ou seja, “quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, a
agravante limita-se a reprisar as razões deduzidas no agravo de instrumento,
as quais foram analisadas no momento da prolação do despacho inicial,
ocasião em que não se identificou a presença dos requisitos legais exigidos
pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, consistentes no
risco de dano de grave, difícil ou impossível reparação. Restaram analisados
os documentos constantes dos autos e o parecer do Ministério Público exarado
em primeiro grau (págs. 1142 e seguintes do agravo de instrumento).
Saliente-se que o poder geral de cautela do juiz é exercido
sempre que houver risco de que uma das partes sofra grave lesão ou de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259801-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
reparação antes do julgamento da lide, situação não verificada.
Neste sentido, “AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra
decisão que indeferiu em efeito ativo em agravo de instrumento. Decisão
devidamente fundamentada e ancorada na livre motivação do relator (art.
1.019, I, do CPC). Impossibilidade de reforma, restrita apenas aos casos de
manifesta ilegalidade e de teratologia. Recurso desprovido.” (Agravo
Regimental no 2106421-87.2017.8.26.0000/50000, rel. Nogueira Diefenthaler, j.
21/09/17).
Assim, a nova análise do pedido formulado nesta oportunidade
não traz elementos suficientes a modificar o entendimento proferido na r.
decisão guerreada, a qual fica mantida, tal como lançada.
Pelo exposto nego provimento ao agravo regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora